Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725219-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, da r. decisão (id. 239146081, autor originários) proferida na ação cominatória movida contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça à autora. A autora ajuizou a presente ação com pedido de antecipação da tutela para a sua habilitação como beneficiária integral da pensão por morte. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma se aplica ao presente caso, conforme artigo 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” 2. Sustenta que a r. decisão agravada contraria a Súmula no 729 do STF, segundo a qual “a decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.” 3. Alega que a união estável com a servidora falecida foi reconhecida judicialmente com trânsito em julgado e a dependência econômica está comprovada por meio de contracheques que atestam a pensão como sua única renda e que evidenciam os descontos com empréstimos, seguridade social e impostos. 4. Aduz que a r. decisão agravada “compromete sua subsistência mínima, inclusive para alimentação, moradia e medicamentos, sendo evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação” (id. 73055815, pág. 2). 5. Afirma que a suposta irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela de urgência conforme Tema n. 692 do STJ, que autoriza a devolução dos valores recebidos em caso de revogação de liminar. 6. Ao final, requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para o restabelecimento da pensão por morte em sua integralidade. 7. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante-autora (id. 239146081, autor originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. Na lide, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida. 11. Inicialmente, importante destacar que a agravante percebia cota de pensão por morte de sua companheira, que era dividida com dois filhos da servidora falecida. A autora pleiteia que, diante da maioridade dos filhos de sua companheira, passe a receber o valor integral da referida pensão. 13. Não obstante, o pleito de recebimento à integralidade do benefício previdenciário de pensão por morte da companheira da agravante-autora, em razão da maioridade dos demais beneficiários, encontra óbice na LC no 769/2008 do DF, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. 14. A companheira da agravante-autora era servidora pública do Distrito Federal e a pensão por morte era dividida entre a Viúva-agravante e dois filhos da servidora, que não são filhas da viúva. 15. Os filhos da servidora perderam a condição de pensionista ao atingirem 21 anos. 16. O art. 30-A daquela Lei Complementar estabelece quem são beneficiários da pensão, in verbis: “Art. 30. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) § 1o A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte do pensionista. § 2o A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do pensionista. Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; [...] Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; II – a mais de um companheiro ou companheira.”. 17. O art. 30-C prevê: “A cota do pensionista que perdeu essa qualidade reverte-se, exclusivamente, para seu ascendente, descendente ou irmão que também seja pensionista do mesmo instituidor de pensão.”. 18. Assim, de acordo com a referida legislação, não é possível a reversão de cotas e a concessão da integralidade da pensão por morte à companheira, uma vez que a legislação prevê essa possibilidade de percepção da integralidade do benefício apenas para ascendente, descendente ou irmão do instituidor da pensão, nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA PENSÃO VITALÍCIA. PENSÃO TEMPORÁRIA. SEM PREVISÃO LEGAL. LEI 769/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Art. 30-C da Lei 769/2008 é inconstitucional, pois fere o Art. 5o da Constituição Federal. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há respaldo legal para que a cota parte da filha do instituidor da pensão seja revertida para a recorrente. Requer a manutenção da sentença. 4. Custas recolhidas, ID41355013. 5. O direito à pensão é regido pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do instituidor do benefício. No caso, o falecimento do ex-servidor do Distrito Federal ocorreu em 12/02/2016. Assim, aplica-se a Lei Distrital Complementar no 840/2011 que alterou a LC no 769/2008. 6. O artigo 30-A estabelece quem são beneficiários da pensão. “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; II – a mais de um companheiro ou companheira.”. 7. No presente caso a pensão era dividida entre a viúva e a filha do ex-servidor que não é filha da viúva. A filha do ex-servidor perdeu a condição de pensionista ao atingir 21 anos. O Art. 30-C estabelece: “Art. 30-C. A cota do pensionista que perdeu essa qualidade reverte-se, exclusivamente, para seu ascendente, descendente ou irmão que também seja pensionista do mesmo instituidor de pensão.”. 8. A referida legislação traz rol taxativo, o qual não contempla a parte recorrente. Portanto, não há embasamento legal para que a recorrente receba integralmente a pensão. 9. Não há de se falar em inconstitucionalidade do Art. 30-C da Lei Complementar 769/2008, o benefício foi concedido de forma integral, com o atingimento da idade pela beneficiária, filha do ex-servidor, sem que a recorrente fosse sua ascendente, descendente ou irmã da beneficiária a cota parte do benefício foi extinta. 10. Com isso, não cabe reverte a pensão extinta para recorrente. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais)." (Acórdão 1657283, 0726310-16.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023.) 19. Portanto, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 20. Pelo exposto, indefiro a tutela recursal. 21. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 22. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 23. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora